Tribunal: CARF
Processo: 11128.723998/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723998/2016-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.541 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/05/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 187.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de
prazo a que der causa.
MEDIDA JUDICIAL COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 1.
Regra geral, a existência de medida judicial coletiva interposta por associação
de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. A regra não se aplica quando o interessado tenta vincular a
decisão administrativa ao resultado judicial, no caso, pela arguição de nulidade
do lançamento em razão de não ter aplicado a decisão judicial.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723998/2016-70
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela perda do prazo para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, com fundamento
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Na Impugnação alegou-se a nulidade da autuação por descumprimento de ordem
judicial (ação de antecipação de tutela ajuizada pela Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais-
ACTC); ilegitimidade passiva; ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira; ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, ampla
instrução probatória, verdade material e legalidade; e, por fim, exclusão da multa por aplicação
da denúncia espontânea.
A Delegacia de Julgamento não conheceu das matérias submetidas à apreciação
do Poder Judiciário, por concomitância, e, em relação à parte conhecida, afastou as preliminares
e negou provimento à Impugnação.
O Acórdão DRJ no 16-077.277 foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/05/2013
Prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Desconsolidação de carga. Prestação na forma prescrita em lei. Responsabilidade do
transportador. Agente marítimo é o representante do transportador internacional.
Obrigação acessória decorre de norma de conduta. Denúncia espontânea.
Inaplicabilidade.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 08.05.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 157, e protocolizou o Recurso Voluntário em 03.06.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 158.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou os argumentos anteriores, aos quais
acrescentou um capítulo para tratar da ausência de concomitância.
É o relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta matéria: a recorrente atuou
como agente marítimo, assim, por não ser armadora ou transportadora, não pode ser
responsabilizada pela infração; é simples mandatário do transportador, sem vinculação com os
negócios relacionados com a mercadoria; a legislação aduaneira define que cabe ao transportador
prestar informação; e que se aplica ao caso a Súmula TRF no 192, que estabelece que o agente
marítimo não é responsável tributário quando no exercício exclusivo das atribuições próprias.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação no
sistema é do agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, no auto de infração toda a base legal para a formalização desta
exigência contra o agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem
descumpriu o prazo.
De qualquer forma, neste ano de 2021 tal matéria foi pacificada por meio da
edição da Súmula CARF no 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta improcedência.
Ausência de concomitância - Nulidade do auto de infração
Prossegue a recorrente, trazendo nos próximos capítulos recursais a ausência de
litispendência e arguição de nulidade do auto de infração. Por entender que os argumentos estão
estreitamente correlacionados, irei trata-los em conjunto.
Sobre a nulidade do lançamento, decorreria do descumprimento da ordem judicial
proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, ação ajuizada pela ACTC para que fosse:
1) reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades aos agentes de carga associados da
parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos arts. 18 e 22 da IN RFB no 800/2007 e Ato Declaratório Executivo Corep no 3 de
2008; e 2) reconhecida a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea nos termos do art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966. Ao proceder ao lançamento, a Administração teria também
incorrido em afronta ao art. 62 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de
suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (grifado)
No que tange à ação judicial houve uma primeira decisão, parcialmente favorável,
em 2015, no seguinte sentido:
Assim, artigo 107, IV, "e" do Decreto-lei n° 37/66 expressamente determina a
aplicação de multa caso as informações sobre o veículo ou carga nele transportada não
sejam prestadas ou sejam prestadas fora dos prazos estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. A interpretação que se dá do referido artigo é que somente a
informação prestada de forma integral e tempestiva exime o transportador da multa.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

Desta forma, pouco importa a revogação do artigo 45, § 1° da IN 800/07, que previa
que se configurava também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE, já que a interpretação dada
pelo referido artigo revogado pode ser extraída diretamente do texto legal.
A multa constitui sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando
desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza,
diversa da de tributo, pode ser instituída em percentual elevado, não se aplicando a
ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre neste caso.
.............................................................................................................................................
Assim, é possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso de
infração de natureza administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, em face da incidência do § 2° do
art. 102 do Decreto n. 37/1966, cuja alteração foi introduzida pela Lei n. 12.350/2010.
....................................................................................................................................
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a
Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito
de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. (grifado)
Vê-se, portanto, que não foi reconhecida a ilegalidade das multas, mas
determinado, tão somente, que a União se abstivesse de exigi-las. Logo, e tendo em vista a
possibilidade de ocorrer a decadência, não há qualquer óbice para a lavratura de auto, apenas
para a sua cobrança, conforme expresso no parágrafo único do art. 62 do PAF:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (grifado)
e na Súmula Carf no 48, de observância obrigatória por todos os Colegiados:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (grifado)
Tudo indica que ainda não há trânsito em julgado para esta ação. Até onde foi
possível aferir, tivemos outra decisão, de primeira instância, em 2018. Foram interpostos
embargos pela recorrente, mas rejeitados. Assim sendo, até o momento há decisão favorável para
parte da petição inicial, em relação ao pedido para que se considere ocorrida a denúncia
espontânea quando prestada ou retificada a informação pelas empresas, mas que se aplica
somente àqueles que já eram associados à época do ajuizamento da ação e que estejam
estabelecidos na cidade de São Paulo.
Tendo em vista que a decisão limitou seu alcance a determinados associados, a
recorrente trouxe declaração emitida pela ACTC para provar que é o membro de no 470,
associado desde 08.12.1994, estabelecido na cidade de São Paulo, no intuito de demonstrar que
está acobertada pela decisão judicial e, nessa condição, se utilizar do teor dessa decisão para
anular o lançamento e fazer aplicar a denúncia espontânea. Extraio do Recurso Voluntário:
3.3. Da nulidade do Auto de Infração por descumprimento ao Decreto no 70.235/72
e à ordem judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100
....................................................................................................................................
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

Ocorre que está igualmente prevista em texto legal, a saber o Decreto no 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a vedação à instauração de procedimento
fiscal contra o sujeito passivo favorecido por decisão que determinar a suspensão da
cobrança, durante a vigência de medida judicial. É o que dispõe o art. 62 do referido
Decreto:
....................................................................................................................................
Contudo, contrariando o dispositivo acima, o i. Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil lavrou o Auto de Infração objeto deste processo em 07/12/2016, mais de 1 (um)
após ter sido proferida decisão em sede de tutela antecipada no processo n9 0005238-
86.2015.4.03.6100, que garantiu a não aplicação da multa discutida neste processo
aos associados da ACTC, como é o caso da Recorrente (doc. 04).
Esclareça-se. A Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual a
Recorrente faz parte (doc. 04), ingressou com ação em face da União Federal
visando afastar novas exigências de multas e sanções administrativas impostas aos
seus associados por prestação de informações corretas ou retificação de informações
antes da notificação de qualquer ato de ofício da fiscalização fazendária/aduaneira.
...................................................................................................................................
Com isso tem-se que, além do flagrante descumprimento de ordem judicial, a
lavratura do Auto de Infração objeto do presente processo se deu de forma ilegal,
já que à ocasião da lavratura - e até o presente momento - encontra-se vigente a
medida judicial que determinou a suspensão da cobrança da penalidade ora em
discussão (doc. 06), de forma que não deveria ter sido instaurado o procedimento fiscal
contra a Recorrente, empresa associada à ACTC e, portanto, sujeito passivo favorecido
pela decisão de 07/08/2015.
Dessa forma, demonstrado o vício do ato administrativo que deu origem a este
processo, mister se faz que, em atenção ao princípio constitucional do devido processo
legal e do dever de cumprimento dos comandos jurisdicionais, seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração em questão, afastando-se por consequência a multa
nele cominada. (grifado)
A inexistência de concomitância entre uma ação coletiva e o recurso
administrativo individual é entendimento que prevalece no CARF. As razões podem ser
resumidas à falta de identidade entre a parte nos processos administrativo e judicial (no primeiro
a parte é a empresa, ao passo que no segundo é a associação) e à possibilidade de a associação
poder ajuizar a ação a despeito da discordância do membro ou falta de interesse em recorrer na
esfera judiciária.
Todavia, este caso apresenta singularidades que entendo caracterizarem situação
distinta.
A recorrente, por sua própria vontade, traz para os autos prova de que se enquadra
entre os associados que irão se beneficiar do trânsito em julgado, no intuito de ver aplicado ao
caso o que foi decidido até o momento, pugnando inclusive pela anulação do auto com
fundamento na ação judicial e pela aplicação da denúncia espontânea, em uma tentativa de
antecipação dos efeitos de uma decisão judicial não transitada em julgado sobre um processo
administrativo. Em outras palavras, a recorrente tenta afastar a autonomia de apreciação da
matéria por este Colegiado pela força de uma decisão judicial.
Em assim procedendo, forçoso concluir que a recorrente trouxe a concomitância
para dentro deste processo. É necessário ter um mínimo de coerência na construção da linha de
defesa. Ou bem se defende a inexistência de concomitância, e em cada âmbito a matéria será
apreciada com independência, ou bem se defende a prevalência do judiciário e a não
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.541 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.723998/2016-70

manifestação administrativa. Não é possível querer ver aplicado o melhor de cada posição, pois
são auto excludentes.
Nesse contexto, entendo que está configurada a concomitância pela ação
deliberada da recorrente em provar que a decisão judicial a ela se aplica e em requerer que se
aplique o seu conteúdo neste julgamento, razão pela qual entendo cabível a Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Mantida a concomitância, resta ver quais seriam as matérias passíveis de
apreciação pelo Colegiado.
Temos o item 3.5, que trata da ofensa aos princípios da razoabilidade (porque o
auto foi lavrado antes de iniciado qualquer ato fiscalizador), proporcionalidade, ampla instrução
probatória (porque não consta prova de prejuízo ao controle aduaneiro) e verdade material, além
de ser alegada a boa-fé da recorrente.
A infração em matéria aduaneira tem caráter objetivo, bastando que o fato
concreto subsuma-se ao tipo legal para que seja aplicada a penalidade, não sendo necessária,
regra geral, a demonstração da intenção de cometer o ato infracional nem relevante a extensão
das consequências que dele decorrem, pois assim determina o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966.
Em adição, o art. 142 do CTN define que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Logo, constatada a infração, a penalidade correspondente deve ser aplicada.
Nesse sentido, a boa-fé não é elemento passível de exonerar um lançamento, ainda
mais porque não presentes nenhuma das violações suscitadas. Trata-se de uma infração simples,
de efeito perceptível imediatamente pelo bloqueio efetuado pelo próprio sistema quando ocorre a
perda do prazo, estando o auto de infração instruído com todas as telas de sistema necessárias
para a demonstração do ocorrido. A recorrente deveria ter informado a desconsolidação em até
48 horas antes da atracação, mas o fez 2 meses depois, em evidente perda de prazo, pela qual
deve ser aplicada a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
E, por fim, temos o item 3.6 do Recurso Voluntário, ofensa ao princípio
constitucional da legalidade, no qual a recorrente alega que o lançamento se baseou em norma
infralegal, pois o Decreto-Lei no 37/1966 foi editado pelo chefe do Poder Executivo, mediante
uso de atribuição prevista no Ato Institucional no 2/1965, não configurando lei em sentido estrito.
Uma vez a sanção fundar-se em norma infralegal, resta demonstrada a violação do princípio da
legalidade e a sua consequente inconstitucionalidade.
Esquece a recorrente que o referido diploma foi recepcionado pela Constituição
Federal, em nível de lei, que é o tipo de norma apto a alterá-lo, a exemplo das extensas
atualizações promovidas pela Lei no 10.833/2003. Portanto, não procede o argumento.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital